Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719274-14.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram a esta egrégia 4a Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o acórdão de ID 54071343 e o decidido no julgamento do RE 1.355.870 (Tema 1.153), representativo da controvérsia, para novo exame, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, conforme despacho de ID 78583423. Ocorre que desde o dia 22 de abril de 2024 este Relator não mais integra o referido Órgão, vez que tomou posse no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inaplicável, na espécie, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe acerca da vinculação de magistrado aos processos distribuídos, pois o feito já foi julgado (ID 54071343). Assim, redistribua-se o processo entre os integrantes da egrégia Turma. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador